Tribunal: TJPA
Processo: 0800506-24.2021.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800506-24.2021.8.14.0039

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

APELADO: ADELMO ROCHA BICALHO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL COMISSIONADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AFASTADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. ACOLHIDA PARA DECLARAR PRESCRITAS AS PARCELAS CONSTITUÍDAS EM PERÍODO ANTERIOR AO QUINQUÊNIO ANTECEDENTE À PROPOSITURA DA AÇÃO. MÉRITO. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS NÃO PAGAS. PAGAMENTOS DEVIDOS. LEI MUNICIPAL Nº 422/87. NORMA QUE NÃO ESTIPULA QUALQUER DISTINÇÃO ENTRE SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS OU COMISSIONADOS PARA FINS DE PERCEBIMENTO DE LICENÇA-PRÊMIO, GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR E ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. BENEFÍCIOS ASSEGURADOS A TODOS OS FUNCIONÁRIOS INTEGRANTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, DESDE QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS ESPECÍFICOS DE CADA UMA DESSAS VANTAGENS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO DO JULGADO IMPUGNADO AOS PRECEDENTES ORIUNDOS DO STF E STJ ACERCA DO TEMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe dar parcial provimento e, em remessa necessária, alterar a sentença em parte, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada de forma híbrida aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 21 de agosto de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS
(id. 9357962)

visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de mesmo nome que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
, ajuizada por
ADELMO ROCHA BICALHO
,

julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento das indenizações decorrentes de licença-prêmio, gratificação de nível superior e gratificação de adicional de tempo de serviço, perfazendo o montante de R$188.694,36 (cento e oitenta e oito mil, seiscentos e noventa e quatro reais e trinta e seis centavos), a ser corrigido a partir da citação com base no tema 905 do STJ.

Irresignado, o ente público interpôs o presente recurso de apelação (id. 9357962), alegando, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, eis que deixou de enfrentar todas as teses suscitadas na contestação; a aplicação da prescrição quinquenal ao direito buscado na demanda, tornando impossível o pagamento de qualquer parcela constituída em período anterior aos cinco anos que antecedem à data de propositura da ação.

No mérito, argumentou que conceder as vantagens constantes na Lei Municipal nº 422/87 aos servidores públicos que exercem o cargo de Controlador Municipal ofende o princípio da legalidade, tendo em vista que esta função possui lei de regência própria e específica, na qual não estão previstos os benefícios requeridos pelo apelado.

Defendeu a impossibilidade de extensão dos direitos contidos na Lei Municipal nº 422/87 aos servidores comissionados, cujos cargos possuem natureza precária e transitória, exoneráveis
ad nutum
, características diretamente contrárias aos benefícios previstos no referido diploma municipal, tal como a obrigatoriedade de processo administrativo prévio ao ato de demissão.

Narrou que, embora a Lei Municipal nº 422/87 refira-se, em alguns artigos, ao cargo comissionado, sua aplicação restringe-se aos servidores efetivos que ocupem cargos em comissão, sob risco de afronta à sistemática das vantagens ali regulamentadas.

Pugnou pelo conhecimento e provimento recursal nos termos em que expõe.

Aberto o contraditório, o recorrido apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (id. 9358017), oportunidade na qual rechaçou todos os argumentos aduzidos pelo apelante e pugnou pelo desprovimento do recurso.

Subiram os autos, cabendo a mim a relatoria do feito, tendo eu, no id. 9532631, recebido o apelo em seu duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, aplicando-se a prescrição quinquenal no caso.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço a remessa necessária e o recurso de apelação interposto.

Havendo preliminares arguidas, passo a analisá-las.

NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

O apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, por entender que esta deixou de apreciar a totalidade das teses suscitadas em sede de contestação.

Não assiste razão ao apelante.

Consoante verifica-se nos presentes autos, o juízo de origem muniu a sentença combatida (id. 9357958) com suficiente e específica fundamentação, explicitando todos os motivos que contribuíram com a formação de seu juízo de convicção, nos seguintes termos:

O ponto controvertido no presente feito refere-se à possibilidade ou não de extensão dos direitos previstos na Lei n. 422/87 e contidos no pedido

aos servidores públicos ocupantes de cargo em comissão.

Quanto à licença-prêmio, a lei em referência trata das modalidades de licença a partir do art. 112, referindo-se à licença-prêmio por assiduidade no inciso VIII. O parágrafo único do referido artigo exclui o servidor público ocupante do cargo em comissão quanto ao gozo da licença para tratar de interesse particular. Em relação às demais licenças, não exclui o direito à sua percepção, cabendo ressaltar que, em relação à licença-prêmio, expressamente refere-se ao servidor público que ocupa cargo em comissão, conforme se verifica no art. 135, § 1º que assim dispõe:

“A licença prêmio, com as vantagens do cargo em comissão, somente será concedida ao funcionário que o venha exercendo, no período aquisitivo, há mais de 2 (dois) anos.”

Portanto, tal direito é devido.

Estando incontroverso que não foi reconhecido o direito administrativamente e que nunca houve o gozo de tal licença pelo autor,

cabível a indenização.

Quanto à gratificação de nível superior e adicional de tempo de serviço, verifica-se a mesma situação, ou seja, ou não há exclusão expressa, portanto, a interpretação é de que é devida a todos os funcionários, sejam efetivos ou comissionados, ou há inclusive expressa referência, conforme se verifica nos dispositivos que tratam de tais direitos, in verbis:

“Art. 199 – O funcionário ocupante de cargo em comissão terá direito ao

adicional previsto nesta seção, calculado sobre o vencimento deste cargo, enquanto nele permanecer.”

Sobre a gratificação de nível universitário, não há expressa referência, porém também não há expressa exclusão. Veja-se que quando o legislador pretendeu a exclusão, o fez de forma expressa, conforme consta no art. 112, parágrafo único da lei em referência, entre outras situações.

Vigora a máxima: onde o legislador não restringiu, não cabe ao intérprete restringir. [...]

Assim, evidente que a juíza “a quo”, no exercício de sua livre convicção, considerou todos os argumentos suscitados pelas partes, explicitando em sentença, de modo claro e lógico – embora conciso – os argumentos e provas que a levaram a proferir a decisão acima transcrita.

Deste modo, da detida análise da peça contestatória (id. 9357930) não é possível retirar-se qualquer tese suscitada que não tenha sido apreciada e afastada pelo juízo de origem.

Não obstante, a jurisprudência é unânime no entendimento de que o magistrado não está obrigado a contrariar, ponto a ponto, os argumentos elencados pelo requerido em contestação, sendo suficiente abordar os pontos necessários ao exame da causa e explicitar os elementos que o levaram à adoção de uma das teses expostas, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. PREJUÍZO NÃO VERIFICADO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. VIOLAÇÃO A ARTIGOS DA LRF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM ARTIGO DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. GARANTIA A DIREITOS E VANTAGENS PLEITEADO PELOS SERVIDORES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 DO STF.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Afasta-se a alegada afronta aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015, tendo em vista que
o Tribunal a quo manifestou-se de maneira fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, apenas não adotando as razões do recorrente, o que não configura violação do dispositivo invocado. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração.

3. O Novo Código de Processo Civil previu ser possível a intimação pessoal ou por meio eletrônico, baseando-se no princípio da duração razoável do processo a fim de acelerar a tramitação do feito. No caso, consta que a Procuradoria do Estado foi intimada eletronicamente às fls. 122 e 189, não indicando que tenha ocorrido algum tipo de prejuízo ao exercício da sua defesa. Dessa forma, a alegação de nulidade dos atos processuais, fundada em suposta ausência de intimação pessoal, revela-se manifestamente improcedente.

4. No que tange à alegada violação do art. 20 da LINDB e considerando que os fundamentos do acórdão recorrido não foram objeto de impugnação específica nas razões do recurso especial, é imperiosa a incidência, à hipótese, do óbice da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal.

5. Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de apreciação no Tribunal de origem, não sendo este o caso dos arts. 1º, 21 e 22 da Lei Complementar n. 101/2000. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial, ante à incidência da Súmula 211 do STJ.

6. Hipótese em que o acórdão recorrido solucionou a controvérsia a luz da Constituição Estadual do Estado do Rio de Janeiro, matéria insuscetível de ser examinada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 280/STF.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.006.435/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023.) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. DANOS NÃO CONFIGURADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2).

2. Em relação à alegada ofensa ao art. 535, II do CPC/1973,
verifica-se que o Tribunal de origem prestou a jurisdição adequada, adotando fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia. Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional
.

3. A respeito do alegado cerceamento de defesa, a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que avaliar a necessidade de produção de determinado tipo de prova, bem como a suficiência dos elementos já constantes dos autos, demandaria, evidentemente, reexame do conjunto fático-probatório.

4. O Tribunal de origem afirmou que não houve violação à honra do ora agravante (fls. 946/952). Desse modo, a alteração do entendimento implicaria o reexame do contexto fático-probatório do autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que esbarra no óbice do Enunciado Sumular 7 do STJ.

5. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 753.635/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 1/7/2020.) (grifei)

Logo, tendo em vista que os argumentos utilizados em sentença são suficientes para embasar a decisão adotada, rejeito tal preliminar.

APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

O recorrente sustentou a aplicação da prescrição quinquenal a todas as parcelas devidas constituídas em período anterior aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da presente demanda.

Neste ponto, entendo assistir razão ao ente municipal.

Sobre a prescrição, sabe-se que todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescreve em cinco anos, a teor do que dispõe o art. 1º do Decreto nº 20.910/32,
in verbis
:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

No presente caso, observa-se que o ato de violação ao direito do apelado aos benefícios e gratificações salariais renova-se mês a mês, configurando relação de trato sucessivo, na qual a prescrição atinge tão somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, segundo o disposto na Súmula nº 85 do STJ:

Súmula nº 85 – STJ: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Assim, o não-pagamento das verbas ao servidor comissionado configurou comportamento omissivo por parte do Município de Paragominas, omissão esta que se protrai no tempo, gerando prejuízos que refletem nas remunerações que o apelado, desempenhando efetivamente suas atribuições, vinha recebendo.

Desta forma, embora não haja prescrição do direito ao recebimento da licença-prêmio, da gratificação de nível superior e do adicional de tempo de serviço, necessário o reconhecimento da prescrição sob as prestações anteriores ao quinquênio antecedente à propositura da ação.

Consoante entendimento pacificado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL AUTOMÁTICA.
LEIS MUNICIPAIS Nº 7507/91 E 7546/91. REQUISITOS PREENCHIDOS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 12 E 19 DA LEI 7.507/91 E DO ART. 80 DA LEI 7.546/91 EM FACE DO ART. 37, XIV, DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO DE CONCESSÃO. ACOLHIMENTO. NORMA DE EFICÁCIA PLENA.

1 –A autora ajuizou ação perante o Juízo a quo almejando a regularização de uma relação jurídica de trato sucessivo, ou seja, o

reconhecimento de direito de progressão funcional por antiguidade. Outrossim, o pagamento das parcelas atrasadas deve se ater ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos retroativos a data da propositura da ação. Inteligência da Súmula nº 85 do colendo STJ. Preliminar de prescrição rejeitada;
[...] (7604559, 7604559, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-12-09, Publicado em 2021-12-17)”
(grifei)

Assim, acolho a prejudicial de mérito para reconhecer como prescritas as parcelas constituídas em período anterior ao quinquênio antecedente à propositura da ação.

MÉRITO.

O cerne da questão em análise consiste em verificar se correta a sentença que julgou totalmente procedentes os pedidos aduzidos na inicial, condenando o Município de Paragominas ao pagamento de licença-prêmio, gratificação de nível superior e adicional de tempo de serviço por extensão dos direitos previstos na Lei Municipal nº 422/87 aos servidores ocupantes de cargos em comissão.

Conforme se extrai das razões recursais, o apelante alega que a concessão de referidos benefícios ao apelado não encontra qualquer fundamento legal, tendo em vista que a Lei Municipal nº 422/87 regulamenta os direitos dos servidores públicos municipais efetivos, não sendo extensível aos ocupantes de cargos em comissão, sob o risco de violação ao princípio da legalidade.

Não assiste razão ao apelante.

Consoante se extrai dos autos, o apelado é ex-servidor público municipal comissionado, ocupante do cargo de Controlador Municipal até dezembro/2020, tendo exercido sua função pelo período de 11 (onze) anos e 11 (onze) meses, durante o qual não percebeu qualquer dos benefícios antes referidos e previstos na Lei Municipal nº 422/87 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais).

Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paragominas (Lei Municipal nº 422/87), referida norma aplica-se a todos os funcionários públicos municipais indistintamente, inclusive naquilo que se refere aos direitos e vantagens, como é o caso das que foram postuladas pelo recorrido, senão vejamos:

Art. 1°- Esta Lei institui o regime jurídico dos funcionários públicos da prefeitura e da Câmara de Paragominas.

Art. 4°- Para efeitos desta Lei, considera-se

I. FUNCIONÁRIO PÚBLICO- A pessoa legalmente investida em cargo público criado por Lei

II. CARGO PÚBLICO – O lugar instituído na organização do funcionalismo, criado por Lei em número certo, com denominação própria e atribuições específicas.

Art. 135- Ao funcionário que requerer, será concedida licença-prêmio de

3 (três) meses consecutivos, com todos os direitos de seu cargo, após cada qüinqüênio ininterrupto de efetivo exercício.

§ 1°- A licença prêmio, com as vantagens do cargo em comissão, somente será concedida ao funcionário que venha exercendo, no período aquisitivo, há mais de 2 (dois) anos.

§ 2°- Somente o tempo de serviço público, prestado ao Município, será contado para efeito de licença-prêmio.

Art. 183 – Além do vencimento, poderão ser concedidas ao funcionário as seguintes vantagens:

I – Diárias.

II – Gratificações

III – Ajuda de custo

IV – Adicionais por tempo de serviço

V – Salário-família

VI – Auxílio para diferença de caixa

VII – Auxílio-funeral

Art. 194- Os funcionários, nomeados para cargos para os quais seja exigido diploma universitário, terão direito a uma gratificação de 1,5% (Um e meio por cento) sobre o vencimento por ano de curso até o máximo de 15% (quinze por cento).

Art. 197 - O funcionário terá direito, após cada período de 5 (cinco) anos de serviço público municipal contínuo ou não, à percepção de

adicionais por tempo de serviço, calculados à razão de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, ao qual incorpore para todos os efeitos
.

Art. 198 - O funcionário que completar 5 (cinco) qüinqüênios, de serviço público municipal fará jus à percepção da sextaparte do seu vencimento,

ao qual se incorpore automaticamente, para todos os efeitos.

Art. 199 - O funcionário ocupante de cargo em comissão terá direito ao adicional previsto nesta seção, calculado sobre o vencimento deste cargo, enquanto nele permanecer.”

Dos dispositivos acima transcritos, percebe-se que a Lei Municipal nº 422/87 não estipula qualquer distinção entre servidores públicos efetivos ou comissionados para fins de percebimento de licença-prêmio, gratificação de nível superior e adicional de tempo de serviço, sendo estes benefícios assegurados a todos os funcionários integrantes da Administração Pública Direta do Município de Paragominas, desde que preenchidos os requisitos específicos de cada uma dessas vantagens.

Ademais, observa-se que não há sequer que se falar em “extensão dos direitos” dispostos na lei aos servidores comissionados, eis que contemplados com todos os benefícios ali elencados desde a data da entrada em vigência da norma, ressalvadas as vantagens para as quais haja expressa exclusão dos funcionários ocupantes dos cargos em comissão, como é o caso da licença para tratar interesse particular,
in verbis
:

Art. 112- Será concedida licença ao funcionário:

I- Para tratamento de Saúde.

II- Por motivo de doença em pessoa da família.

III- Para repouso à gestante.

IV- Para tratamento de doença profissional ou em decorrência de

acidente de trabalho.

V- Para prestar serviço militar.

VI- Por motivo de afastamento do cônjuge, funcionário ou Militar.

VII- Compulsória.

VIII- Como prêmio à assiduidade.

IX- Para o desempenho de mandato eletivo.

X- Para tratar de interesse particular.

XI- Por motivo especial.

Parágrafo Único- O ocupante de cargo de provimento em comissão não terá direito a licença para tratar de interesse particular
.”

Consoante entendimento deste E. TJ/PA:

“APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 197 DA LEI MUNICIPAL N° 422/1987 (ESTATUTO DOS SERVIDORES). INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO AO VENCIMENTO BASE, PREVISTA NO REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS. SERVIDOR ESTABILIZADO PELO ART. 19 DO ADCT. DIREITO À ESTABILIDADE, SEM EFETIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DO ADIMPLEMENTO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO NO MOMENTO OPORTUNO. DIREITO AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE RETROATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

[...]

3 –
Nos termos do artigo 197 da Lei Municipal n° 422/1987, o Adicional por Tempo de Serviço é devido ao funcionário, a cada período de cinco anos (quinquênio), calculados à razão de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, seja servidor efetivo ou comissionado, em razão do tempo de serviço por ele prestado ao ente público
, inclusive por ser servidor excepcionalmente estabilizado e inclusive já recebe em seus vencimentos alguns quinquênios pela Fazenda Pública Municipal.

4 – Sentença mantida. Precedentes deste E. TJ/PA.

5 - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. (2593079, 2593079, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-18)”

Assim, inexiste qualquer óbice legal ao recebimento, pelo apelado, dos benefícios antes mencionados, consoante expressamente permitido pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paragominas, razão pela qual não merecem ser acolhidos os argumentos aduzidos pelo apelante em sentido contrário.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

Quanto aos juros de mora e correção monetária a serem aplicados nas verbas devidas, observa-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947, em sede de repercussão geral, de relatoria do Ministro Luiz Fux, na Sessão Plenária ocorrida no dia 20.09.2017, firmou o entendimento assim ementado:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)

Outrossim, o STJ, por sua vez, fixou, em sede de recursos repetitivos, o tema 905, quando do julgamento do
leading case
REsp n. 1.495.146, no qual esmiuçou a tese firmada pelo STF anteriormente citada,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. . TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.

1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)
(grifei)

Ficou definido, em resumo, que, nos débitos judiciais da Fazenda Pública, oriundos de relação jurídica relativa a servidor público, como na espécie, a aplicação dos juros moratórios segue:
até julho/2001, o índice de 1% ao mês (capitalização simples); no período de agosto/2001 a junho/2009: o índice de 0,5% ao mês; a partir de julho/2009: o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança.

Quanto à correção monetária, os encargos são:
até julho/2001, índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; no período de agosto/2001 a junho/2009, IPCA-E; a partir de julho/2009, IPCA-E.

Desse modo, a sentença merece a especificação dos índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados.

Assim, nesse ponto, merece adequação a sentença aos precedentes acima aludidos.

CUSTAS.

Vale lembrar que o ente público apelante é isento do pagamento de custas, pois goza de isenção, consoante previsão do art. 40, inciso I, da Lei 8.328/2015, razão pela qual a sentença não merece reproche em relação a esse item.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo recorrente para, reformando a sentença,
reconhecer como prescritas as parcelas pleiteadas referentes a
licença-prêmio, gratificação de nível superior e gratificação de adicional de tempo de serviço
constituídas em período anterior ao quinquênio antecedente à propositura da ação,
conforme fundamentação ao norte exposta.

Em remessa necessária, ALTERO EM PARTE a sentença em relação à incidência dos juros de mora e correção monetária, pelo que deve ser observado o item supra a respeito do tema.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 21 de agosto de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 28/08/2023